Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709806-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISVA MAIA DIAS BRAGA, DENISE DIAS BRAGA, DANIELA DIAS BRAGA JABRANE, FABIO DIAS BRAGA, FERNANDO DIAS BRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ISVA MAIA DIAS BRAGA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 87658181 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de LAUMAR JOSE BRAGA, de quem os agravantes são herdeiros, indeferiu o processamento do pedido de denunciação da lide formulado pela parte agravante. Buscam os agravantes a reforma da decisão recorrida. Para tanto, aduzem, em apertada síntese, que “(...) o Banco Agravado ajuizou Ação de Cobrança em desfavor dos Agravantes, aduzindo que são herdeiros de LAUMAR JOSE BRAGA, CPF no 097.080.901-82, falecido em 02/11/2018, tendo este contratado, via sistema de auto atendimento – (Crédito Direto ao Consumidor de número 859338676), empréstimo no valor de R$125.365,05, e assumido a obrigação de pagar o crédito concedido em 96 prestações mensais e sucessivas; todavia, deixou de adimplir os pagamentos das parcelas oriundas da referida operação. Os Agravantes contestaram a Ação e, na fração de interesse, apresentaram Denunciação à Lide em face da Companhia de Se-guros Aliança do Brasil, haja vista a existência de Contrato de Seguro Prestamista firmado pelo falecido Laumar José Braga firmou, através do Autor/Estipulante, contrato de Seguro prestamista, com o objetivo de garantir, até o limite do capital segurado (R$ 111.489,05) a quitação ou amortização da dívida oriunda de operação de crédito objeto da cobrança pretendida na presente Ação. Não obstante, o pleito foi indeferido nos termos da decisão de ID no 87658181.” Salienta ainda que “(...) a Litisdenunciada Companhia de Seguros Aliança do Brasil está obrigada a indenizar os prejuízos eventualmente sofridos pelos Agravantes em virtude de improvável procedência do pleito firmado na ação principal. Isto porque, como já dito, o falecido Laumar JoséBraga firmou, através do Agravado/Estipulante, contrato de Seguro prestamista, com o objetivo de garantir, até o limite do capital segurado (R$ 111.489,05) a quitação ou amortização da dívida oriunda de operação de crédito objeto da cobrança pretendida.” (ID 24609838). Defendem que a despeito de a demanda tratar de relação de consumo, este fato por si só não é suficiente para obstar a denunciação à lide pretendida. Ao cabo, requestam a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, requerem seu provimento, de modo que seja integralmente reformada a decisão agravada para deferir a denunciação à lide em comento. É o breve relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil - CPC, porquanto tempestivo, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), firmado por advogado regularmente constituído e com o recolhimento do devido preparo recursal (IDs 24609840 e 24609838), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento liminar almejado pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso ora em apreço. Em sede de cognição sumária e instrumental da causa, apura-se, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), que a relação jurídica de direito material discutida na origem é regida pelas normas de proteção ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor – CDC, por sua vez, no seu artigo 88 veda expressamente a denunciação da lide nas relações jurídicas que envolvam direitos do consumidor, não restringindo tal óbice apenas às hipóteses do art. 13 do referido diploma legal, mas também àquelas previstas nos arts. 12 e 14, à luz da hegemônica jurisprudência. Por oportuno, calha transcrever ementas de julgados do sodalício Superior bastante elucidativas sobre esta temática: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDIÇÃO DE FORNECEDORA. PROVEITO ECONÔMICO INDIRETO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (CDC, ART. 88). SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 3. "A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1137085/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 88 DO CDC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a propositura de anterior ação de indenização por danos extrapatrimoniais não obsta o direito de ajuizamento por ascendente que postula reparação pelo óbito de seu descendente, com a ressalva de que os valores da primeira condenação devem ser considerados por ocasião da fixação da nova reparação. Precedentes. 2. A Corte local assentou a compreensão de que a relação que envolve as partes possui natureza consumerista, portanto, a denunciação à lide, de fato, não teria lugar, visto que é vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1523269/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 17/09/2015) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção, segue remansosa a orientação jurisprudencial deste Tribunal quanto à impossibilidade de denunciação à lide quando a relação jurídica discutida entre as partes for de consumo. A ver, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PASSIVO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da instituição financeira, pela qual foi financiado o veículo objeto dos autos1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para que a instituição financeira seja incluída no polo passivo da demanda. 2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao assentar que é vedada a denunciação da lide nesta hipótese, devendo, caso cabível, o interessado ajuizar ação regressiva para reaver eventual prejuízo. 2.1. Jurisprudência: "A denunciação da lide é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC, sob pena de atrasar ou dificultar a demanda proposta por consumidor. A análise da responsabilidade de terceiro reclama o ajuizamento de ação própria, de forma a apurar o efetivo envolvimento na fraude relacionada ao cheque repassado. 4. Recurso Não Provido." (07133487720208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 19/8/2020). 3. Recurso improvido. (Acórdão 1325674, 07471489620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese foi requerida a denunciação da lide de terceiro em processo que versa a respeito de relação jurídica de natureza consumerista. 2. O art. 125, inc. II, do CPC prevê a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva. 2.1. No entanto, por se tratar, no caso em deslinde, de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se ao caso a regra especial restritiva prevista no art. 88 do CDC. 3. O art. 88 do CDC prevê que é inadmissível a formalização da denunciação da lide nas relações jurídicas processuais que versem a respeito de tema de natureza consumerista. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240980, 07178344220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista que a relação jurídica base havida entre as partes é de consumo (Lei no 8.078/1990, artigos 3o, caput, e 17), atrai-se ao caso a aplicação das regras esculpidas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais, destaca-se, a vedação da intervenção de terceiros por meio da denunciação da lide (CDC, art. 88, parte final). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1210178, 07097591420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. 1. Quando a relação jurídica existente entre as partes for de consumo, consoante dispõe o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, o julgamento da lide deverá pautar-se nos princípios dispostos nesse diploma legal. 2. Nas relações de consumo, é vedada a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1192112, 07110167420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, a despeito da irresignação deduzida nesta pretensão recursal, não identifico, de plano, qualquer razão crível para reformar a decisão recorrida, mormente porque a parte agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo a quo. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar e superficial, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Por todo o exposto e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pelos agravantes. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator